Tribunal: TJPA
Processo: 0004778-78.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004778-78.2009.8.14.0051

APELANTE: HEUDERICK JOSUE DOS SANTOS MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA BASE E APLICAÇÃO DE ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP, aplicando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena base foi corretamente fixada e se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O d. Juízo sentenciante valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fixando a pena base em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Contudo, verifica-se que apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas para exasperação da pena. Assim, a pena base deve ser reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão.
4. A confissão espontânea restou demonstrada nos autos, configurando circunstância atenuante. Contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena final deve ser reduzida para 12 (doze) anos de reclusão.
5. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, diante da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. A pena base deve ser fixada considerando apenas as circunstâncias negativadas devidamente fundamentadas."
"2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 121, § 2º, II, e 33, § 2º, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Heuderick Josué dos Santos Mota, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia de ID 14269498, de forma sintética,
in verbis
:

“(...) que no dia 17/05/2009, por volta das 18:30h, o acusado Helderick Josué dos Santos Mota, assassinou a vítima Luilson Ferreira Lima Miranda, desferindo uma facada na barriga da mesma.”

Em 18/10/2019 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 14269586, fl. 06 e ss.

Transitada em julgada a r. decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena acima informada
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, requerendo em suas razões recursais,
ID 14269591,
a reanálise da pena base, desconsiderando algumas circunstâncias judiciais que foram valoradas desfavoravelmente ao réu, impondo esta no mínimo permitido ao tipo penal violado, aplicando, em seguinte, a atenuante da confissão espontânea, definindo a reprimenda abaixo do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo provimento parcial do apelo, tão somente para que a pena base seja revista.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Requer a defesa a reanálise da pena base, desconsiderando algumas circunstâncias judiciais que foram valoradas desfavoravelmente ao réu, impondo esta no mínimo permitido ao tipo penal violado, aplicando, em seguinte, a atenuante da confissão espontânea, definindo a reprimenda abaixo do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ.

A conduta violada pelo apelante está inserida no art. 121, § 2º, II, do CPB, que possui a seguinte redação:

“Art. 121. Matar alguém.

(...)

Homicídio qualificado

§ 2º Se o homicídio é cometido:

(...)

II – por motivo fútil;

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos
.”

O d. magistrado sentenciante, ao valorar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, na primeira fase da dosimetria, verificou cinco circunstâncias como desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do delito), tendo imposto uma pena base em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme ID 14269590.

No entanto, entendo, ao compulsar a referida decisão, que o juiz a quo se equivocou ao procedeu a fundamentação de algumas dessas circunstâncias negativadas, onde, na minha leitura, vejo que as únicas circunstâncias que foram fundamentadas dentro dos padrões de admissibilidade foram somente duas, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual redefino a pena base imposta, para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Considerando a existência de uma circunstância atenuante, qual seja, a confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6, passando esta para 12 (doze) anos de reclusão, importe este que torno como penal final, por inexistir qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá continuar no fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto, dou parcial provimento
ao recurso, redefinindo a pena base para importe menor, bem como a reprimenda final, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 10/04/2025